Tribunal: STF
Processo: ARE 1548902
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 E nº 284 da súmula do STF. Encargo de depositário. Diligências relacionadas à alienação do bem. Alegada violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    2. No acórdão recorrido, manteve-se a decisão pela qual se determinou a alienação de bem penhorado, com vistoria no endereço residencial da agravante, na condição de depositária fiel.



    3. A recorrente alegou violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República, por violação à intimidade e à vida privada.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela necessidade de reexame de fatos e provas, em razão do óbice do enunciado nº 279/STF da Súmula e pela ausência de ofensa constitucional direta.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão do Tribunal a quo violou o art. 5º, inc. X, da Constituição da República, ao determinar a vistoria do bem penhorado no endereço residencial da recorrente; (ii) se a análise da alegada violação à intimidade e à vida privada exige reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta; e (iii) se a agravante impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    6. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater todos os fundamentos do acórdão impugnado. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    7. O recurso não prospera porque exige reexame de provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    8. O acórdão recorrido não apresenta ofensa direta à Constituição, mas, sim, interpretação da legislação infraconstitucional, no caso o Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido faz incidir os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. A análise da alegada violação ao direito à intimidade e vida privada, nesse caso, demanda reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário, em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. X, da CRFB; art. 159 do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.535.215-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/03/2025,; ARE nº 1.481.344-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025; ARE nº 1.509.449-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024; RE nº 697.370-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2017; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2017.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC. 



    2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. 



    3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais. 



    4. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 5º, inc. X, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “o v.Acórdão recorrido defende que o disposto no art. 159 do Código de Processo Civil – CPC justifica a determinação de que a ora recorrente tenha a sua casa invadida por pessoas estranhas e o seu endereço residencial seja exposto na Internet, sem considerar, porém, que referida disposição do art. 159 do CPC não é endereçada ao jurisdicionado e sim a depositários e administradores remunerados, na condição de auxiliares do Juízo, isso sem se dizer que uma norma constante de lei federal não pode se sobrepor a uma disposição constitucional” (e-doc. 20, p. 4).



    3.2. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que se reconheça ter ocorrido violação ao disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal” (e-doc. 20, p. 6).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22). 



    5. A agravante argumenta que “a discussão sobre a violação à intimidade e à vida privada prescindem de reanálise de fatos e provas do processo principal, eis que a matéria está toda delineada e explicitada nas decisões das instâncias inferiores, tratando-se apenas de interpretação de questão de direito”, e que, “houve ofensa direta a um dispositivo constitucional, no caso presente ao art. 5º, X, por evidente violação ao direito constitucional de proteção à intimidade e à vida privada” (e-doc. 27, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante reverter o comando monocrático, a fim de impedir a eficácia da decisão agravada, que decretou a realização de leilão judicial do veículo penhorado, com a determinação de que ela, enquanto fiel depositária, oportunize aos eventuais interessados a vistoria do automóvel no endereço de sua residência.



    Para tanto, argumenta, em linhas gerais, ter a r. decisão ‘desrespeitado o direito de privacidade e intimidade da ora agravante, em flagrante infringência ao disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal, e por também trazer determinação contrária às regras que regulam a competência territorial dos juízos cíveis’ (id. 43329523 - Pág. 6).



    Consoante consignado na decisão liminar, verifica-se que o julgador singular determinara, em outra oportunidade, a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (id. 139132354), ao que se seguiu a interposição, pela parte executada, do Agravo de Instrumento nº 0734131-22.2022.8.07.0000, no qual requereu, expressamente, a sua nomeação como fiel depositária do veículo em questão. 



    Tal pedido restou deferido, em sede de liminar, por esta Relatora naqueles autos (id. 40187477), sem prejuízo de que o processo principal tivesse continuidade, sobrevindo em primeiro grau, por conseguinte, a decisão ora agravada. 



    Nesse contexto, a despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora. 



    Como se não bastasse, ressalto que a decisão ora agravada chegou a ser noticiada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0734131-22.2022.8.07.0000, ocasião em que a executada/agravante pugnou pelo deferimento de nova medida liminar a fim de que fossem suspensos ‘(...) os efeitos da decisão de ID 144972024, proferida no Processo de Execução nº 0733973-95.2021.8.07.0001, com a consequente suspensão da alienação do veículo da ora agravante, até julgamento final dos embargos à execução ou até outro momento que melhor entenda de ser fixado pela eminente Relatora (...)’ (id. 42217630, p. 10). 



    Naquela ocasião, ademais, esta Relatora já entendeu pelo indeferimento do pedido em questão (id. 42374003), não havendo circunstâncias, nesse momento processual, que sugiram uma conclusão diferente. 



    Noutro ponto, esclareça-se que o artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial.” (e-doc. 10, p. 3-4; grifos nossos).



    8. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “o disposto no art. 159 do Código de Processo Civil – CPC justifica a determinação de que a ora recorrente tenha a sua casa invadida por pessoas estranhas e o seu endereço residencial seja exposto na Internet, sem considerar, porém, que referida disposição do art. 159 do CPC não é endereçada ao jurisdicionado e sim a depositários e administradores remunerados” (e-doc. 20, p. 4), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “a decisão ora agravada chegou a ser noticiada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0734131-22.2022.8.07.0000, ocasião em que a executada/agravante pugnou pelo deferimento de nova medida liminar a fim de que fossem suspensos ‘(...) os efeitos da decisão de ID 144972024, proferida no Processo de Execução nº 0733973- 95.2021.8.07.0001, com a consequente suspensão da alienação do veículo da ora agravante, até julgamento final dos embargos à execução ou até outro momento que melhor entenda de ser fixado pela eminente Relatora (...)’ (id. 42217630, p. 10). Naquela ocasião, ademais, esta Relatora já entendeu pelo indeferimento do pedido em questão (id. 42374003), não havendo circunstâncias, nesse momento processual, que sugiram uma conclusão diferente" (e-doc. 10, p. 4). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.535.215-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/03/2025, p. 03/04/2025; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário que não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a apelação. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.481.344-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 18/03/2025; grifos nossos).



    9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta. 



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, XII e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (ARE nº 1.509.449-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 10/12/2024; grifos nossos).



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, APÓS A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.”



    (RE nº 697.370-AgR/DF, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2017, p. 26/02/2018; grifos nossos).



    10. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 28/04/2025:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. PENHORA. AVALIAÇÃO. ALIENAÇÃO. BEM MÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. 



    II. Razões de decidir 



    2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 



    3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 



    4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2º, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1º do mesmo dispositivo" (REsp n. 1.997.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



    6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 



    III. Dispositivo 



    8. Agravo interno desprovido.” (e-docs. 70 e 75; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator